Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. IFOOD. CONTRATO DE PARCERIA. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO APLICATIVO. INCABÍVEL DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora afirma exercer a função de motorista de aplicativos e se utilizava da plataforma da requerida para atender os clientes, quando foi notificado sobre a suspensão de sua conta por tempo indeterminado (janeiro/2020). Afirma que a proibição de uso do aplicativo fez com que perdesse todos os dados de entregas e recebíveis referentes aos serviços prestados. Requer o retorno à plataforma, a apresentação das informações (valores das entregas) disponíveis no aplicativo, além da condenação em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por mês a título de lucros cessantes e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Insatisfeita, defende sua retirada sumária e sem justificativa, de modo a macular a boa-fé objetiva na execução do contrato entre as partes. Afirma que a empresa de aplicativos está em posição de vantagem perante os entregadores e que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, além dos danos (materiais e morais) deverem ser presumidos no caso.
3. Inicialmente ressalto a natureza jurídica de parceria do contrato firmado entre o aplicativo e o motorista, de modo caber ao motorista arcar com os custos da prestação de serviços (aluguel e manutenção do veículo, impostos, sinistros e afins). Inexistindo relação trabalhista ou de consumo, trata-se de contrato civil, no qual a empresa não é obrigada a continuar a parceria, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). Precedente: Acórdão 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Partes: CARLOS ALBERTO ZACARIAS CARNEIRO FILHO vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
4. Nos autos consta o extrato de reclamação de clientes ID 24564230, nos quais três clientes reclamam que a entrega não foi realizada, ao passo que no aplicativo constam como finalizadas. Nesse aspecto, o termo de usos do portal do entregador ID 24564228 (item 9.3) faz constar expressamente que “O iFood poderá descadastrar definitivamente ou inativar temporariamente o acesso do Entregador à Plataforma, conforme o caso, sem notificação prévia, quando o Entregador: (i) fizer mau uso, uso indevido ou abusivo da Plataforma; (ii) obtiver recorrentes avaliações negativas dos Clientes Finais ou dos Estabelecimentos Parceiros; (iii) causar danos e/ou prejuízos, diretos ou indiretos, a terceiros ou ao próprio iFood, devido a atos ou omissões na utilização da Plataforma ou na realização das Entregas; (...). 9.3.1. O Entregador não fará jus a qualquer indenização ou compensação pelo descadastramento ou inativação temporária de seu acesso à Plataforma, sem prejuízo, todavia, do recebimento dos valores integrais devidos pelas Entregas já realizadas, com exceção dos casos de fraude e em linha com o disposto na Cláusula 8.2”.
5. Este Tribunal já decidiu que a inscrição no aplicativo vincula o motorista parceiro às normas de conduta correspondentes e, conquanto seja direito de a recorrente agravada excluir de sua plataforma motorista que desatenda as regras inseridas em seu regulamento. Diante da notificação do motorista da notícia de que três pedidos foram extraviados, entendo que a empresa exerceu seu direito contratual de descontinuar a parceria com o motorista. Precedentes: Acórdão 1297865, 07072778520188070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Partes: ENIO DE ASSIS vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e Acórdão 1293772, 07124791720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Partes: ANDERSON DE SOUZA MELO vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
6. Com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes do encerramento contratual, já que a exclusão do motorista da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes. Se a prestação de serviços é autônoma, cabe ao motorista arcar com os custos da prestação dos serviços, como aluguel e manutenção de veículos e afins. Precedente: Acórdão 1250636, 07114843520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Partes: SUEDER SOUSA SHINTAKU vs UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
7. Por fim, Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Contudo, a exigibilidade deste valor está suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.